Tribunal: TJSP
Processo: 1008833-68.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Apelação cível. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Obrigação de fazer. Outorga de escritura pública c.c cancelamento da hipoteca. Procedência. Apelação da ré instituição financeira e da incorporadora. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir afastadas. Mérito. Incontroversa quitação do preço. Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro que não possui eficácia

Ementa:
Apelação cível. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Obrigação de fazer. Outorga de escritura pública c.c cancelamento da hipoteca. Procedência. Apelação da ré instituição financeira e da incorporadora. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir afastadas. Mérito. Incontroversa quitação do preço. Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro que não possui eficácia perante o adquirente. Prevalência dos direitos do compromissário comprador em relação àqueles derivados da hipoteca. Regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor que incidem no caso. Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença mantida. Recursos desprovidos.